Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-82.2021.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-82.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVELINO TSAREPE TSEREDUPTA - CPF: 085.264.711-55 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO – VALOR MAJORADO – CORREÇÃO E JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TERMOS INICIAIS IGUAIS AOS DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

2- Não há interesse sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária, pois o que se pede no recurso é o mesmo estabelecido na sentença, qual seja juros do evento danoso e correção monetária do arbitramento.

3- Os honorários não remunerariam adequadamente os advogados, considerando, inclusive, o trabalho desempenhado em sede recursal, de modo que devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000669-82.2021.8.11.0110

APELANTE: ALVELINO TSAREPE TSEREDUPTA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALVELINO TSAREPE TSEREDUPTA
contra sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS n. 1000669-82.2021.8.11.0110, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor; b) Condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês. (Súmula 54, STJ); c) Condenar a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.”

A parte apelante afirma que
“evidente a necessidade da aplicação do Dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com decisões proferidas nos últimos meses, inclusive sobre envio de notificação enviada de forma eletrônica, com a retificação por valor efetivamente justo em relação a todo o prejuízo de ordem moral suportado pela Apelante, esta que teve por seu nome negativado, desconhecendo as razões e motivos para tal.”

Diz que
“o valor fixado a título de honorários é irrisório, e fere o disposto na legislação processual pertinente. O valor atribuído à ação proposta pela Recorrida, importa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, tem-se que o valor da causa é bastante elevado, demandando tempo e empenho do profissional que laborou neste processo”.

Fala que
“a condenação em honorários deve ficar subordinada ao limite estampado no parágrafo segundo do artigo 85 ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa”.

Em suma, requer o provimento do recurso para majorar a compensação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a correção monetária incida do arbitramento e os juros do evento danoso, e que os honorários sejam fixados nos termos da lei (id. 166132662).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 166132665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALVELINO TSAREPE TSEREDUPTA
contra sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS n. 1000669-82.2021.8.11.0110, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor; b) Condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês. (Súmula 54, STJ); c) Condenar a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.”

O caso é de negativação indevida, e a compensação foi de R$ 3.000,00, pedindo a parte apelante a sua majoração para R$ 10.000,00.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte apelada e não configura enriquecimento ilícito ao apelante.

O valor está condizente com julgados em casos análogos (0003628-86.2017.8.11.0044; 1001316-57.2019.8.11.0010).

Sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária, não há interesse na alteração, pois o que se pede no recurso é o mesmo estabelecido na sentença, qual seja juros do evento danoso e correção monetária do arbitramento.

Acerca dos honorários, foram arbitrados em 10% do proveito econômico, à época de R$ 3.000,00, e agora em R$ 5.000,00, com a alteração neste apelo.

Mesmo assim, entendo que o valor não remuneraria adequadamente os advogados, considerando, inclusive, o trabalho desempenhado em sede recursal.

Deste momento, majoro os honorários para 20% do valor do proveito econômico.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO EM PARTE para majorar a compensação para R$ 5.000,00 e os honorários para 20% do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023